Tribunal: TJDFT
Processo: 0746599-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Prisão Preventiva. Tráfico. Audiência de custódia. Reiteração delitiva. Filho menor. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega ilegalidade e falta dos requisitos para a prisão preventiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se a realização da audiência de custódia após as 24 horas da prisão gera ilegalidade; (ii) se presentes os requisitos da prisão preventiva; (iii) se o paciente é o único responsável por filho menor.
III. Razões de decidir.
3. A inobservância do prazo legal de 24 horas para realização de audiência de custódia (CPP, art. 310), por si, não gera qualquer nulidade. Realizada em prazo razoável, não superior a 48 horas, não há ilegalidade a ser combatida em habeas corpus.
4. Conquanto o crime de tráfico tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça e apreendida pequena quantidade de cocaína, o paciente já estava sendo monitorado pela polícia em atos de traficância - realizados em via pública, em frente à residência, conforme imagens e depoimentos de juntados ao auto de prisão em flagrante – o que, somado à reiteração delitiva do paciente, demonstra sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida de forma automática, sem que provado ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.